Tribunal: STF
Processo: Rcl 75110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação reclamatória, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cm7 Serviço de Comunicações Ltda. em face de decisão proferida pelo Plantão Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo 0002163-98.2025.8.04.1000, que, deferir medida liminar, teria ofendido a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na ADI 4451 e na ADPF 130.



    Relata-se que, na origem, a parte beneficiária, que exerce o cargo de Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Amazonas, requereu pedido de tutela antecipada de urgência afirmando que a ora reclamante teria “publicado em seu site e redes sociais a matérias de cunho calunioso e difamatório”, pugnando-se “pela retirada do ar do sítio eletrônico da ré, ora Reclamante, e suas redes sociais, bem como a concessão de obrigação de não fazer para que esta se abstenha de veicular conteúdo relacionado ao requerente de cunho calunioso, difamatório, ofensivo e vexatório, baseado em suposições e denúncias sem comprovação, sob pena de multa diária”; que a autoridade reclamada, ao conceder parcialmente a liminar pleiteada e determinar a retirada da matéria do ar, “ultrapassou os Ditames Básicos do Estado Democrático de Direito, indo ao encontro do entendimento firmado pela Suprema Corte na ADPF 130, constituindo gravíssima pratica de CENSURA PRÉVIA, merecendo, portanto, ser reformada” (eDOC 1, p. 1-3).



    Sustenta-se que a publicação ore em evidência “possui caráter eminentemente jornalístico, que se limita tão somente a divulgar fatos e informações de interesse público, com base a informações apuradas junto a fontes confiáveis, incluindo decisões judiciais e investigações conduzidas por órgãos como a Polícia Federal – PF, e o Ministério Público do Amazonas – MPAM” (eDOC 1, p. 3) e que “a divulgação dos fatos atende ao dever constitucional de liberdade de imprensa, garantido pelo art. 220 da Constituição Federal, sendo, portanto, legítima. Além disso, a reportagem buscou informar a sociedade sobre os fatos que envolvem um agente político, cuja conduta está sujeita a análise do público, não configurando, de forma alguma, a prática difamatória que tanto alega na inicial” (eDOC 1, p. 11).



    Aduz-se que, “ao contrário do que alega a Requerente, a matéria veiculada pela Requerida se baseia em fatos públicos que já foram amplamente divulgados, vindos de investigações conduzidas por órgãos oficiais e de decisões judiciais que, mesmo que não tenham transitado em julgado, são de domínio público” e que alegações “de que os fatos publicados são inverídicos não se sustentam”, além de terem ocorrido no “exercício do Direito à Liberdade de Expressão e Direito à Informação” (eDOC 1, p. 11).



    Assevera que a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta, e não a supressão liminar do texto jornalístico; que esta Corte proibiu a censura prévia de publicações jornalística; que não há evidencia de que a publicação em questão teria o intento de ofender a honra do ora beneficiário, nem mesmo que estaria por veicular notícias sabidamente falsas; e que o interessado não demonstrou a existência de “interesse privado que sobrepuja o interesse público residente na própria liberdade de expressão e informação” (eDOC 1, p. 14).



    Ressalta-se que a publicação de fato verídico, sem qualquer sensacionalismo ou afetação à privacidade, mas apenas com o intuito de informar, não constitui ato ilícito (eDOC 1, p. 17).



    Requer-se, liminarmente, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial até a decisão final desta ação, e, no mérito, a cassação do ato reclamado (eDOC 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 5.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção e determinação de abstenção de novas publicações com base nos seguintes fundamentos (eDOC 11):



    “1. Da urgência e competência para análise no plantão 



    A publicação supostamente ofensiva e de cunho calunioso encontra-se amplamente divulgada na internet e redes sociais, podendo provocar dano grave e de difícil reparação à imagem e à honra do autor se o Judiciário não agir prontamente. O risco imediato ao direito fundamental à honra justifica o exame em plantão judicial, à falta de tempo hábil para aguardar o expediente normal. 



    A Constituição Federal contempla a liberdade de imprensa(art. 5º, incisos IV, IX e XIV, e art. 220), reconhecendo-a como pilar do Estado Democrático de Direito. Entretanto, esse direito fundamental não é absoluto: o exercício abusivo da atividade jornalística, quando avilta direitos da personalidade como a honra, a imagem e a vida privada, legitima a responsabilização civil e autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a defesa de tais direitos. A discussão sobre a justa medida dessa liberdade foi enfatizada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.792, em que o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a coexistência entre a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, enfatizando que eventuais excessos que ultrapassem a mera finalidade informativa e recaiam em ofensas pessoais injustificadas acarretam a responsabilidade do veículo de comunicação. 



    A narrativa inicial aponta que a ré tem, de forma reiterada, veiculado matérias com cunho pejorativo ou sensacionalista em relação a figuras públicas de Manaus, evidenciando um possível padrão de conduta ofensiva.



    Em apenas duas semanas, há registro de pelo menos 7 (sete) ações ajuizadas contra a mesma ré, especificamente nos autos de números 0000489-85.2025, 0000502-84.2025 e 0000744-43.2025, somente em sede de plantão judicial perante este Magistrado, além de outras 4 (quatro) decisões liminares deferidas no plantão da Juíza Sheilla Jordana de Sales (0607229-34.2024; 0607230-19.2024; 0607530-78.2024; e 0000407-54.2025.8.04.1000). 



    Soma-se a isso a informação de algumas das liminares deferidas face a requerida no Juízo plantonista sob responsabilidade do Juiz Marcelo Manoel da Costa Vieira (n.º 0606262-86.2024.8.04.0001 e 0607186-97.2024.8.04.0001). 



    Ademais, verifica-se que apenas dois dias atrás, este Juízo plantonista já havia concedido liminar em favor do autor, determinando à ré que removesse de suas plataformas a mesma matéria, versando sobre idênticos fatos, a qual agora ressurge com uma mera alteração no título. Esse comportamento revela não apenas a reiteração da conduta, mas também a tentativa de contornar decisões judiciais previamente impostas, demonstrando verdadeiro desrespeito às ordens emanadas do Poder Judiciário. A requerida tem a seu favor a possibilidade de recorrer das decisões, conseguir os efeitos suspensivos da instância superior e voltar a publicar as matérias. O que não se ajusta ao estado constitucional processual, é supostamente cumprir as decisões proferidas retirando do ar os links das matérias, e repetir as mesmas matérias modificando os seus títulos.



    Esses precedentes evidenciam que, longe de se tratar de um episódio isolado, a ré tem adotado postura recorrente na divulgação de supostas notícias de interesse público. Todavia, conforme se extrai das liminares já deferidas, as publicações excedem o limite constitucional de liberdade de imprensa, pois apresentam conteúdo ofensivo e caráter sensacionalista, atingindo a honra e a reputação dos envolvidos, ao invés de meramente informar. 



    Mais uma vez reforço o entendimento: noticiar um fato, dando a ele publicidade não configura nenhum ato ilícito, todavia, adjetivá-lo, entregando a ele cunho sensacionalista e apontando fatos criminosos a quem não foi condenado, não só macula a moral de quem é apontado nas notícias, como também imputa a ele um suposto fato criminoso. [(...)usa táticas de QG do crime] SIC.



    Vale sublinhar que a liberdade de imprensa é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, mas não pode servir de escudo para a veiculação de informações inverídicas, distorcidas ou caluniosas. Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem se manifestado de forma reiterada no sentido de que a difusão de conteúdo que extrapola o direito de crítica e informação incorre em abuso do direito fundamental, sujeito a responsabilização cível, especialmente quando persistentes na reiteração de práticas que violam a dignidade e imagem das pessoas retratadas conforme precedentes da Egrégia 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, in verbis:



    (...)



    A publicação impugnada, cujo título proclama: “Alvo da PF, do MPAM e condenado por abuso de Poder Político, Flávio Anthony continua usando táticas do ‘QG do Crime’”, sugere, de forma ostensivamente sensacionalista, a inserção do autor em supostos esquemas ilícitos, despida de qualquer comprovação concreta.



    Observa-se que o conteúdo, em vez de desempenhar a finalidade jornalística de informar com base em fatos averiguados, direciona-se a comprometer a imagem e a dignidade do autor, mediante acusações vagas e recortes de decisões em processos eleitorais sem trânsito em julgado. Desse modo, o caráter essencialmente depreciativo da matéria, associado à ausência de evidências claras, ultrapassa o limite da crítica ou informação, resvalando na ofensa direta ao patrimônio moral do requerente. 



    A divulgação de informações incompletas não apenas compromete a fidelidade da matéria veiculada, mas também pode acarretar grave prejuízo à reputação do indivíduo mencionado, o que justifica a responsabilização do veículo de comunicação. A alegação de que a notícia foi baseada em informações de terceiros não ilide a responsabilidade do portal, pois permanece o dever de apurar e confirmar a veracidade dos fatos antes de qualquer publicação. 



    O caso concreto adverte os veículos de imprensa sobre a imprescindibilidade de uma checagem cuidadosa das informações, sobretudo quando se trata de conteúdo sensível ou que possa macular a imagem das pessoas envolvidas. Essa decisão, portanto, reitera que a liberdade de imprensa — embora constitucionalmente assegurada — deve ser exercida com responsabilidade e diligência, de modo a evitar que a difusão de notícias imprecisas ou inexatas atinja indevidamente a honra de terceiros. 



    No exercício do juízo de cognição sumária próprio da liminar, vislumbra-se a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano (contínua violação de direitos de personalidade, agravada pela rápida divulgação em redes). 



    Presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, imprescindível a intervenção imediata, sem prejuízo da livre manifestação posterior das partes para contestação e instrução do feito. 



    Diante do exposto, defiro a tutela de urgência, determinando: 



    a) A retirada integral do ar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do sítio eletrônico pertencente à ré (www.cm7brasil.com, ou https://cm7brasil.com), e de suas mídias sociais (facebook: Portal CM7 Brasil; e instagram: @ portalcm7 e @ portalcm7brasil), visto estar sendo utilizado para fins que, prima facie, e de forma reiterada e contumaz, extrapolam o caráter informativo/jornalístico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 10 (dez) dias. 



    b) A remoção da matéria intitulada “Alvo da PF, do MPAM e condenado por abuso de Poder Político, Flávio Anthony continua usando táticas do ‘QG do Crime’ conforme links informados na inicial, em todas as redes sociais da ré (Facebook, Instagram, etc.), no mesmo prazo de 48 horas, igualmente sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 10 (dez) dias. 



    c) A obrigação de não fazer, consistente em determinar que a ré se abstenha de publicar matérias de cunho pejorativo, sensacionalista, tendencioso e difamatório, sem base documental ou lastro probatório concreto, sob pena de majoração da multa caso se identifique continuidade do abuso. 



    Esta decisão tem força de mandado judicial para cumprimento imediato.”



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter. 



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de expressão e de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade. 



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais. 



    Vê-se que a sintética fundamentação adotada no ato reclamado, formulada em sede de cognição sumária, teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente ofensivo à imagem e à dignidade do autor, sob o sucinto fundamento de que a matéria veiculada consiste em informações incompletas, acusações vagas e recorte de decisões em processos eleitorais sem trânsito em julgado. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório determinou-se a remoção de conteúdo expressivo e informacional que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido ao autor da ação.



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de Reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas. 



    Portanto, em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. 



    Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos. 



    Destarte, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC. 



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente